Tribunal: TJDFT
Processo: 0723634-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de penhora de veículo descrito no ID 94279348, bem como o pedido de quebra do sigilo bancário do Agravado. Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que o devedor, em seu Imposto de Renda, ano-base 2019, declarou ser possuidor do veículo sobre o qual se requereu a penhora, não obstante tal veículo não se encontre no nome do devedor no sistema RENAJUD. Diante da necessidade de esclarecimentos, ponderam que não pode o registro no sistema RENAJUD prevalecer em detrimento da Declaração do Imposto de Renda, na medida em que naquele sistema o registro do automóvel fica a depender da vontade do devedor. Em relação à quebra do sigilo bancário, dizem ser necessária tal medida, pois restou comprovada que a movimentação financeira do devedor seria suficiente para a quitação das dívidas. Pondera que a quebra do sigilo fiscal é muito mais invasiva que a do sigilo bancário. Por fim, no tocante ao imóvel, asseveram a existência de dúvida razoável sobre a propriedade do mesmo, tanto que o juízo de entrada intimou a Caixa Econômica Federal para prestar esclarecimentos sobre a alienação fiduciária existente. Dizem que o arresto do bem imóvel é necessário por medida de cautela, vez que aquela instituição está vendendo o imóvel através de imobiliárias, com preço bem abaixo do mercado, de forma a se preservar o direito dos credores. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, pedem a concessão de antecipação de tutela recursal para que se proceda a penhora do veículo marca Chevrolet, modelo SPIN 1.8L AT LT, ano 2012/2013, placa JKI9849 DF, chassi 9BGJB75Z0DB202720, renavam 00500966958; para que se autorize a quebra do sigilo bancário do devedor com a requisição dos extratos de movimentação de recurso a partir de 2019, e o arresto do imóvel número 29 da QNF 22 em Taguatinga (DF), matrícula 49902 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, do devedor JOSÉ ROOSEVELT DUARTE, com a respectiva averbação em sua matrícula. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja confirmada a antecipação de tutela recursal pretendida. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a antecipação de tutela recursal, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do Colegiado, porquanto, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito necessário para a concessão da medida. Isto porque, consta dos autos Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, datado de 2018, em nome de terceiro estranho à relação processual. Assim, por não fazer parte da lide, por ora, é inviável a pretensão de penhora a ser efetivada sobre o automóvel em questão, já que se trata de bem de terceiro. Ainda que os Recorrentes assinalem que na Declaração de Imposto de Renda conste que o devedor detém a propriedade do automóvel, importa notar que, por ora, é suficiente para se manter a decisão impugnada, a existência de registro em nome de terceiro no sistema RENAJUD. Da mesma forma, também não se torna possível o pedido de arresto do bem imóvel, diante da demonstração de que a Caixa Econômica Federal é a proprietária do bem, a respeito vide averbação 8/49902 da matrícula constante no ID 88939920 do processo originário. Sobre os temas, destaco precedentes de jurisprudência da 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora deve recair sobre bens integrantes do patrimônio do devedor, sendo indevida a constrição incidente sobre imóvel cuja propriedade já se consolidou na credora fiduciária. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1158776, 07146735820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PENHORA SOBRE BENS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. 2. A alteração dos polos ativo e passivo da lide somente é permitida quando ainda não ocorreu a citação válida, pois depois de aperfeiçoada a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei. 3. É inviável a alteração do polo passivo com a inclusão do cessionário ou do proprietário do imóvel em discussão na execução fundada em título judicial, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. 4. Não há como determinar a penhora do imóvel indicado pelo exequente, ora agravante, uma vez que não está registrado em nome da parte executada, tratando-se de bem de propriedade de terceiro. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1000734, 07019480820168070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação à quebra do sigilo bancário, importa notar que a violação do sigilo bancário das partes é medida excepcional, em razão da garantia constitucional dos direitos individuais. No caso dos autos, por ora, tenho que a decisão impugnada deve ser mantida, porquanto a quebra de sigilo bancário de executado é medida que não merece ser adotada senão em função do exclusivo interesse da Justiça, sendo que os Exequentes possuem outros meios de obter a quitação da dívida, até porque parcialmente o débito já foi satisfeito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator